Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO DESTINADO À SUCATA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na espécie, ficou evidenciado que o réu adquiriu a motocicleta de terceiro, que havia sido arrematada em leilão realizado pelo DETRAN, destinada à sucata. Dessa forma, o crime de receptação não está caracterizado, pois o tipo exige que o bem adquirido seja produto de crime.
2. “A adulteração de sinal identificador de veículo automotor destinado à sucata, por si só, não caracteriza crime antecedente capaz de configurar a prática de receptação.” (Acórdão 1004929).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.